Tribunal: TJSP
Processo: 2223617-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r – Apresentação de demonstrativo de crédito por simples cálculo aritmético
B) Observação oficial de superveniência de circunstância de fato e de direito – Prolação de recente acórdão modificador parcial do título executivo judicial – Definição de liquidação por perícia atuarial
C) Quantitativa nulidade fragmentada – Eficácia retroativa à instauração do procedimento forçado – Descaracterização da mora – Afastamento das penalidades
D) Decisão interlocutória retificada – Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223617-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reconhecimento da incidência do acréscimo da multa de dez por cento sobre o débito e de honorários advocatícios de mesmo percentual e base de cálculo – Fundamento de ausência de pagamento tempestivo – Pedido de reforma do executado – Cabimento
A) Execução pecuniária fundada no ressarcimento da diferença entre os valores cobrados por índice

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reconhecimento da incidência do acréscimo da multa de dez por cento sobre o débito e de honorários advocatícios de mesmo percentual e base de cálculo – Fundamento de ausência de pagamento tempestivo – Pedido de reforma do executado – Cabimento
A) Execução pecuniária fundada no ressarcimento da diferença entre os valores cobrados por índice de reajuste por faixa etária e sinistralidade do prêmio do plano de saúde e importância mensuradas pelas alíquotas divulgadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – Apresentação de demonstrativo de crédito por simples cálculo aritmético
B) Observação oficial de superveniência de circunstância de fato e de direito – Prolação de recente acórdão modificador parcial do título executivo judicial – Definição de liquidação por perícia atuarial
C) Quantitativa nulidade fragmentada – Eficácia retroativa à instauração do procedimento forçado – Descaracterização da mora – Afastamento das penalidades
D) Decisão interlocutória retificada – Recurso provido